Tribunal: TJSP
Processo: 2038790-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Inventário. Decisão guerreada que acenou que eventual divergência entre cônjuge e companheira sobre os bens que compunham o patrimônio do casal até a separação de fato, não estando devidamente provados por documentos, deverão ser resolvidos por meio de ação autônoma. Insurgência. Inadmissibilidade. Agravada que ajuizou ação declaratória de separação de fato e partilha de bens c.c reconhecimento

Ementa:
Inventário. Decisão guerreada que acenou que eventual divergência entre cônjuge e companheira sobre os bens que compunham o patrimônio do casal até a separação de fato, não estando devidamente provados por documentos, deverão ser resolvidos por meio de ação autônoma. Insurgência. Inadmissibilidade. Agravada que ajuizou ação declaratória de separação de fato e partilha de bens c.c reconhecimento de união estável com reserva de bens "post mortem". Partilha de bens existentes até a separação de fato da agravante com o falecido que é questão de alta indagação, devendo ser apreciada na ação ajuizada pela agravada. Apontamento sobre eventual o regime de bens na união estável que deverá ser anulado, tendo em vista a ausência de reconhecimento da união estável. Decisão mantida. Recurso não provido com observação.